Tribunal: TJDFT
Processo: 0731201-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS VIA RENAJUD e SISBAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO APÓS QUASE DOIS ANOS. INDEFERIMENTO. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Esta Corte firmou o entendimento de ser possível a reiteração de pesquisas em seus sistemas eletrônicos, devendo-se atentar, no entanto, ao critério da razoabilidade, consoante as peculiaridades do caso concreto demonstrem a chance de efetividade das medidas, considerando, para tanto, eventuais indícios de alteração na situação patrimonial do devedor ou o decurso de tempo suficiente entre as diligencias.

2. Mostra-se razoável a renovação de pesquisa de bens via SISBAJUD realizada há quase dois anos, tendo em vista o longo decurso de tempo entre as diligencias.

3. Recurso provido.